Tribunal: TJPA
Processo: 0003975-46.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003975-46.2019.8.14.0051

APELANTE: MANUEL ALBESIO PINTO DE SOUSA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Manuel Albesio Pinto de Sousa Neto contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 70 do Código Penal. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento do concurso formal de crimes e a revisão da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se incide o princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de crime único, em vez de concurso formal, em razão de a subtração ter recaído sobre bens de um casal; (iii) determinar se há fração obrigatoriamente a ser aplicada à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos, como a confissão extrajudicial. No caso, os depoimentos colhidos em juízo, aliados à confissão, formam um conjunto robusto que comprova a autoria e materialidade do crime, afastando a tese absolutória.

O concurso formal de crimes se caracteriza quando, mediante uma só ação, o agente subtrai bens de vítimas distintas, mesmo que integrantes do mesmo núcleo familiar, por se tratar de patrimônios jurídicos autônomos. A tese de crime único não se sustenta diante da clara distinção entre os bens subtraídos de cada vítima.

A legislação penal não fixa fração mínima ou obrigatória para a aplicação das atenuantes, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade fundamentada, definir o patamar adequado à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. No caso, a fração aplicada se mostra razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos.

Configura-se concurso formal de crimes quando, mediante uma só ação, o agente subtrai bens de vítimas distintas, ainda que da mesma família.

A fração de redução da pena decorrente da confissão espontânea insere-se na discricionariedade do magistrado, desde que fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 70; CPP, arts. 155 e 156; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2654780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024; STJ, AgRg no HC 686739/SP, T5, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022; TJ-PA, ApCrim 00097165020208140401, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MANUEL ALBESIO PINTO DE SOUSA NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 70 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença, pugnando por sua absolvição com base na tese de insuficiência de provas para a condenação, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento do concurso formal de crimes, sob o argumento de que, tendo a ação visado o patrimônio comum de um casal, deve ser reconhecida a ocorrência de crime único. Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, buscando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a redução decorrente da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição ou em afastamento do concurso formal.

Instado a se manifestar na condição de fiscal da ordem jurídica, o Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo. Reforçou que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e que, mediante uma única ação, o apelante atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas, o que configura o concurso formal. No que tange à dosimetria, defendeu que a fração de atenuação da pena pela confissão está dentro do juízo de discricionariedade do julgador, não havendo obrigatoriedade de aplicação do patamar de 1/6, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

A defesa do apelante requer a reforma da sentença para absolvê-lo por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do concurso formal de crimes e a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão.

II.A) Quanto as provas condenatórias

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

O crime de roubo positivado no Art. 157 do CP assim tipifica:

Art.157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

No caso dos autos, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Uma das vítima, em juízo, confirmou o reconhecimento realizado na fase de inquérito de forma segura e coerente, tendo o seu depoimento sido corroborado pelas demais provas produzidas, notadamente a confissão extrajudicial.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando, como no caso em tela, não há indícios de que tenha o ofendido a intenção de prejudicar pessoa inocente.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido, conferindo à palavra da vítima um valor probatório significativo, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA - DESQUALIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA - RECURSO PROVIDO. -
Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, a palavra da vítima e a confissão extrajudicial de uma das pessoas envolvidas, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas amealhadas ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório
- A retratação da confissão extrajudicial, em juízo, inteiramente isolada e inverossímil diante da lógica do acervo probatório coligido aos autos ao longo da instrução não pode obstar a condenação - Tendo o acusado se utilizado de grave ameaça para assegurar a detenção da coisa, fica configurado o roubo impróprio, sendo incabível a desclassificação da conduta para o crime de furto - Se a pena corporal não é superior a oito (08) anos, o réu é tecnicamente primário, deve ser aplicado o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, al. b e § 3º, do Código Penal . (TJ-MG - Apelação Criminal: 0013906-98.2020.8.13 .0687 Timóteo, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 28/11/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS . SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ESPONTÂNEA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUE RELATOU DE FORMA ROBUSTA A PRÁTICA DELITIVA. TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE ALICERCE . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime de furto duplamente qualificado. II - A confissão extrajudicial, poderá ser utilizada como fundamento para condenação quando corroborada pelos demais elementos de prova . III - As palavras das vítimas, em crimes patrimoniais, possuem relevante valor para o deslinde dos fatos e serve de base para o decreto condenatório, especialmente em razão das condições em que tais delitos são praticados, normalmente sem a presença de outras testemunhas, sobretudo quando ausente qualquer evidência de que elas tenham ima interesse em incriminar indevidamente o réu ou que tenha faltado com a verdade. IV - O presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o apelante, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a formação da convicção deste Colegiado. (TJ-PR 00004977320228160017 Maringá, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2024)

Assim, a tese de insuficiência probatória levantada pela defesa não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório é robusto e aponta o apelante como autor do delito.

II.B) Quanto ao concurso formal

A defesa argumenta pela inexistência de concurso formal, sustentando que o dolo do agente era voltado ao patrimônio comum do casal.

Acerca do assunto transcrevo o art70 do CPB que trata do concurso formal de crimes, espécie do concurso de crimes:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Destarte que ato é o movimento corporal isolado (ou a inércia) que compõe a conduta, mas que, isoladamente, não possui relevância penal se desacompanhado da voluntariedade e da finalidade, o que não se confunde com conduta que possui conotação mais ampla, sendo o comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que a subtração de bens de vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, configura concurso formal de crimes, e não crime único, ainda que as vítimas sejam da mesma família.

No caso dos autos, ficou demonstrado que foram subtraídos bens pertencentes a vítimas diferentes, o que caracteriza a pluralidade de crimes e justifica a aplicação da regra do concurso formal, prevista no artigo 70 do Código Penal. Por mais que tenha praticado vários atos, eles são compreendidos como uma única ação, e por isso resta clara a incidência do concurso formal.

A jurisprudência pátria é pacífica em considerar o concurso formal próprio em situações fáticas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE . EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART . 617 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA DA MESMA FAMÍLIA NO MESMO CONTEXTO . CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito . 2. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023 .). Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 3. No presente caso, verifica-se que a pena-base foi fixada em 7 anos de reclusão para o crime de roubo, o que significou o aumento de 1 ano e 6 meses para a culpabilidade e as consequências do crime, o que representa o aumento de 1/4 do intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, não podendo se falar em desproporcionalidade ou ofensa à razoabilidade, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, conforme leitura do trecho acima . 4. A violação do art. 617 do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n . 282/STF. 5. No âmbito desta Corte Superior, em que pese a Terceira Seção, em 28/2/2023, DJe de 28/4/2023, tenha aprovado, por unanimidade, a proposta de afetação do julgamento do REsp n. 1 .960.300/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), à sistemática dos recursos repetitivos ? Tema Repetitivo n. 1.192, cuja controvérsia foi delimitada como A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único ?, o referido órgão colegiado, acolhendo proposta do Relator, decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versem sobre a matéria jurídica em questão .
6. Na hipótese em análise, verifica-se que o entendimento esposado pela Corte de origem se encontra no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do
CP. 7 .
Tendo a Corte de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, atingiu bens de duas vítimas distintas de uma mesma família (marido e mulher), isto é, patrimônios diversos, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo. 8. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp: 2654780 MA 2024/0194760-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024)

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado tentado e Constrangimento ilegal. DOIS RECURSOS . Procedência parcial do recurso ministerial e desprovimento do RECURSO da defesa. providência de ofício.

I. Caso em exame

Réus condenados por Tentativa de Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art . 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP) e absolvidos quanto ao Constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do CP). A defesa e o Ministério Público apelaram .

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se os réus devem ser condenados por roubo majorado consumado, afastando-se a tentativa; (ii) se há concurso formal de crimes em relação ao roubo por se tratar de duas vítimas de uma mesma família; (iii) se o constrangimento ilegal deve ser considerado como crime autônomo; (iv) se é possível a imposição de regime fechado em razão, exclusivamente, da natureza hedionda do Roubo com emprego de arma de fogo; e (v) se é cabível a condenação dos réus ao pagamento de reparação dos danos morais causados pela infração.

III . Razões de decidir

3. Verificou-se a consumação do roubo, uma vez que houve a inversão da posse dos bens, conforme narrado pela vítima e policiais. A jurisprudência afirma que a consumação do delito ocorre com a inversão da posse, ainda que por breve tempo (STJ, AgRg no AREsp n.º 2 .099.557/SP, DJe de 13/6/2022).

4. Restou configurado o concurso formal de crimes, pois, num mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a pessoas e patrimônios diferentes, ainda que da mesma família (AgRg no AREsp n . 2.654.780/MA, DJe de 3/9/2024).

5 . O constrangimento ilegal foi praticado contra terceiras pessoas que estavam no local, como meio para a consumação do delito principal (Roubo), aplicando-se o princípio da consunção.

6. A obrigatoriedade de imposição de regime fechado porque o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo possui natureza hedionda foi afastada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111 .840/ES.

7. Inviável a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas, pois, há pedido expresso na denúncia, havendo, assim, oportunização ao contraditório e ampla defesa.

8 . É imprescindível o afastamento, de ofício, da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas, uma vez que a ação criminosa durou aproximadamente 20 minutos, tempo que não excede o necessário para a consumação do crime.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Ministério Público provido em parte para condenar os réus por Roubo majorado consumado e reconhecer o concurso formal de crimes . Recurso da defesa desprovido, mantendo-se a indenização por danos morais. Providência de ofício para afastar a majorante da restrição da liberdade das vítimas, contudo, sem reflexo na dosimetria penal.

Tese de julgamento:

“1. O roubo consuma-se com a inversão da posse dos bens, ainda que por breve tempo, dispensando-se o distanciamento dos réus do local do crime .

2. Configura-se o concurso formal de crimes quando, mediante uma só ação, são subtraídos bens de diferentes vítimas, mesmo que de um mesmo núcleo familiar.

3. O constrangimento ilegal praticado como meio necessário para a prática do roubo é absorvido pelo crime principal .

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art . 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, na redação dada pela Lei n. 11 .464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para condenados por crimes hediondos e equiparados.

5. Não há que se falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos morais causados às vítimas, uma vez que houve pedido expresso na denúncia, sendo oportunizado à defesa o contraditório.

6 . Impõe-se a exclusão, de ofício, da majorante da restrição da liberdade das vítimas, se a ação criminosa durou tempo que não excede o necessário para a consumação do crime."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, art. 70, art . 14, II; CF/1988, art. 5º, XLVI; STF, HC n.º 111.840/ES .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.º 2.099.557/SP, STF, REsp n .º 1524450/RJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10101572620238110002, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. VÍTIMAS DIFERENTES . MESMA AÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO . PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. As instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal impróprio de crimes considerando que o réu praticou os dois crimes de roubo com desígnios autônomos. 2. Todavia, sem que se faça necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, atentando-se à simples leitura da narrativa dos fatos constantes da denúncia e da sentença, é possível concluir que os roubos perpetrados pelo agravado contra as duas vítimas em uma parada de ônibus foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação e um só desígnio .
3. A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante um só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança. A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 686739 SP 2021/0257054-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRATICADOS DOIS DELITOS CONTRA DUAS VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGINDO-SE DOIS PATRIMÔNIOS, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA DESDOBRADA EM VÁRIOS ATOS . PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. AFERIÇÃO DE UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE DEMANDARIA REANÁLISE PROBATÓRIA APROFUNDADA . AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual a parte agravante foi condenada a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal. 2 . A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, argumentando equívoco na aplicação do concurso formal de crimes em detrimento do reconhecimento de crime único.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do concurso formal de crimes, em vez de crime único, foi correta, considerando a subtração de bens de vítimas distintas em um único evento . III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o concurso formal de crimes, uma vez que o réu, mediante uma só ação, praticou roubos contra vítimas distintas, caracterizando desígnios autônomos.5 . A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de vítimas e patrimônios distintos, configura-se o concurso formal de crimes, não sendo cabível a alegação de crime único
.6. A reanálise do acervo fático-probatório para modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de desígnios autônomos é inviável na via do recurso especial. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. (STJ - AREsp: 2791895 PA 2024/0427410-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

II.C) QUANTO A DOSIMETRIA

Por fim, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 para a redução da pena em razão da atenuante da confissão.

Ocorre que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância , seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. A legislação penal brasileira não estabeleceu critérios matemáticos impositivos para a dosimetria da segunda fase, conferindo ao magistrado uma discricionariedade vinculada à fundamentação idônea e concreta.

No caso em exame, a redução de 6 (seis) meses aplicada pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em erro na dosimetria.

Transcrevo as jurisprudências que corroboram esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA . PATAMAR DE ATENUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. FRAÇÃO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1 . Segundo entendimento pacificado no STJ, “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n. 908.566/SP).

2 . In casu, o magistrado sentenciante reduziu a basilar em 3 (três) meses em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, matéria que se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador.

3.
Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial segundo a qual “o julgador não tem um parâmetro legal rígido para a valoração da atenuante da confissão espontânea, sendo a fração de um sexto eleita majoritariamente como um patamar adequado, todavia, não há obrigatoriedade em tal fixação e mais do que observar esse critério jurisprudencial, a reprimenda deve ser atenuada em observância aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade e suficiência à reprovação da conduta” (TJMS, EI em ApCrim n. 0024461-57 .2022.8.12.0001), como se deu na espécie
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00097165020208140401 22386866, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E ARTIGO 157, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, C/ ARTIGO 71, AMBOS DO CPB – REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 NA – TOTAL IMPROVIMENTO. 1 . O Magistrado a quo valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação; 2.
A legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA AMBOS OS APELANTES. UNANIMIDADE . Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800003-30.2022.8 .14.0051, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

IV) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/03/2026